Tribunal: TJSP
Processo: 0019519-70.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão suprida apenas para observar a gratuidade concedida à ré para exigibilidade da verba sucumbencial-Contradição– Inocorrência– Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos– Embargos parcialmente acolhidos.